Tribunal: TCU
Processo: 008.985/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3641/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação ao Sr. Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho, ante o recolhimento da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 11069/2019-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 13405/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.985/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gustavo de Faria Franco (XXX.347.451-XX); Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissao - Labre (34.165.977/0001-80); Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho (XXX.881.858-XX); Tania Maria da Silva Penha (XXX.628.101-XX). 1.2. Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Reginaldo Oscar de Castro (767/OAB-DF) e outros, representando Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão - Labre e Gustavo de Faria Franco; Maria Carolina Magno Medeiros Martins Silva (64.851/OAB-DF), representando Tania Maria da Silva Penha; Francisca Regina Magalhaes Cavalcante, representando Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.